Tribunal: TJSP
Processo: 2229766-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, APONTA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, APONTA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO PORQUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE NÃO FOI ANALISADO PELO DD. JUÍZO "A QUO".

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229766-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LANCHONETE BAIUVA ME e POMPÍLIO DE JESUS ANDRADE, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e CAMPOS MELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229766-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.627
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 32a Vara Cível
Agravo no:
2229766-22.2019.8.26.0000
Agravantes:
Lanchonete Baiuva Ltda.
ME e Pompílio de Jesus
Andrade
Agravado:
Itaú Unibanco S.A.
Juiz prolator da decisão agravada: Fabio de Souza Pimenta
VOTO N.o 16.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, APONTA A
EXISTÊNCIA
DE
PATRIMÔNIO
SUFICIENTE
PARA
SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS
PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO QUANTO
AO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO PORQUE
IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, UMA VEZ QUE
NÃO FOI ANALISADO PELO DD. JUÍZO “A QUO”.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos,
LANCHONETE
BAIUVA
LTDA.

ME
e
POMPÍLIO DE JESUS ANDRADE interpõem agravo de instrumento com
pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à r. decisão interlocutória de
fls. 55, proferida nos autos dos embargos à execução opostos contra ITAÚ
UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, sob o seguinte fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229766-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.627
3
Vistos. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Pela análise da
documentação apresentada pela parte autora, constata-se que esta
possui plenas condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento. Assim,
por não se enquadrar na condição de pessoa pobre na acepção
jurídica do termo, nos termos da Lei 1060/50 e no que dispõe a
súmula 481 do STJ, o indeferimento da concessão da Justiça
gratuita é medida que se impõe. Fica a parte autora intimada a
recolher as custas devidas, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial. Int.
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que:
i) a simples afirmação de que não têm condições de suportar o pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento, é
suficiente para o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita; ii) é desnecessária a comprovação do estado de
miserabilidade; iii) o art. 98 do CPC e a Súmula no 481 do STJ preveem o
direito de gratuidade às pessoas jurídicas; iv) apresentaram documentos que
comprovam a existência de diversas dívidas; e, v) pelo menos, o recolhimento
das custas seja diferido ao final do processo.

Recurso tempestivo e respondido (fls. 64/69).
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido
(fls. 58/60).
É o relatório.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
deve ser deferido quando a parte demonstrar insuficiência de recursos para
suportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229766-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.627
4
advocatícios, de acordo com o art. 98, caput, do CPC.
Acrescente-se que a Súmula no 481 do STJ consolidou o
entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. Por isso, os agravantes foram intimados para
apresentarem as cópias das três últimas declarações de imposto de renda,
faturas de cartão de crédito e balanços patrimoniais, acompanhados dos
respectivos demonstrativos de resultado, devidamente assinados pelo
contador responsável e seu representante legal, sem prejuízo de outros
documentos (fls. 59/60).
No entanto, os recorrentes juntaram documentação
incompleta, pois deixaram de apresentar os balanços patrimoniais da empresa.
Além disso, a declaração de imposto de renda de pessoa
física, referente ao exercício de 2019, aponta a existência de patrimônio no
total de R$ 281.323,08, valor incompatível com a alegada impossibilidade de
realizar o pagamento das custas (fls. 89).
Desse modo, mantém-se a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de gratuidade.
Por fim, não deve ser conhecido de parte do recurso
quanto ao pedido de recolhimento diferido porque a sua apreciação pelo
Colegiado implicaria supressão de instância, tendo em vista que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229766-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.627
5
analisado pelo DD. Juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte conhecida
do recurso.
Alberto Gosson
Relator